Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, POR DUAS VEZES, E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. EXCLUSÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INCIDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, o depoimento de uma das ofendidas em Juízo, corroborando as declarações da outra vítima na fase inquisitiva, confirmam que o apelante, ciente das medidas protetivas fixadas em favor da ex-companheira, foi até a casa dela e proferiu ameaças de morte contra ambas.

2. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) se o conjunto probatório não revela que a vítima consentiu com o descumprimento de todas as medidas protetivas impostas, mormente considerando as circunstâncias concretas do caso, em que a conduta do réu transbordou a mera aproximação, pois o apelante ainda ameaçou a então ex-mulher e a filha dele de morte.

3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que as vítimas foram até a Delegacia e registraram comunicação de ocorrência policial, sendo que uma das ofendidas afirmou que ficou com medo de o acusado atentar contra sua vida.

4. Possuindo o recorrente várias condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível a utilização da folha de antecedentes penais do acusado, que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, para avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase, além da reincidência na segunda fase, desde que as anotações que ensejam a exasperação sejam distintas, o que ocorreu no caso dos autos.

5. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências de um dos crimes de ameaça, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea. No caso em análise, o conjunto probatório é apto a confirmar que a conduta praticada pelo recorrente acarretou à vítima, sua filha, isolamento social, dificuldades para dormir com pesadelos do réu lhe matando, ideação de retirar a própria vida, dentre outros, circunstâncias que se afiguram suficientes para demonstrar que as consequências do crime superaram o que está comumente inerente ao tipo penal.

6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria das penas se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.

7. In casu, tal como está delineado pelas provas dos autos, o acusado, mediante apenas uma conduta – entrar em contato com uma das vítimas, ameaçando a ex-companheira e a filha de morte -, praticou os dois crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, de modo que deve ser aplicada a regra de unificação de penas concernente ao concurso formal de crimes em detrimento daquela afeta ao concurso material de delitos.

8. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.

9. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, considerando a extensão do dano sofrido pela vítima e as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu e da ofendida, deve ser mantida a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para cada uma das vítimas.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e do 147, caput, do Código Penal (ameaça), este por duas vezes, afastar a incidência da regra de concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal) e aplicar a regra do concurso formal de delitos (artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal), reduzindo-se a pena unificada do réu de 01 (um) ano de detenção para 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime semiaberto, mantido o valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das vítimas.